Tribunal: TJDFT
Processo: 0735264-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. VISITAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. IRMÃ. VISITAS A MAIS DE UM PRESO. RESTRIÇÃO. PORTARIA VEP No 8/2016, ART. 7o. VEDAÇÃO. SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO.
1. A Portaria VEP no 8/2016, art. 7o, veda a visitação a mais de um preso, salvo em casos de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.
2. O direito do apenado à visitação por familiares não possui caráter absoluto, podendo ser restringido por normas administrativas que visem à preservação da ordem, disciplina e segurança dos estabelecimentos prisionais.
3. A restrição tem como finalidade preservar a segurança, ordem e disciplina dos estabelecimentos prisionais, evitando a atuação de interlocutores de grupos criminosos.
4. A vedação à visitação por pessoa que já visita outro preso é válida, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na Portaria VEP no 8/2016, art. 7o.
5. Recurso conhecido e não provido.